Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-49.2017.8.11.0082
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 151992/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO – APRESENTAÇÃO DA CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – POSSIBILIDADE PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR N. 102/2003 – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.
A Lei Complementar n. 102/2003 – que altera a parte IIIc da Lei Complementar n. 004/92 Código de Obras e Edificações no Município de Cuiabá -, prevê em seu artigo 5º que “Para obtenção do Alvará de Obras, o interessado apresentará requerimento a Prefeitura, acompanhado do título de propriedade do imóvel ou cessão de compromisso de compra e venda, bem como das seguintes peças gráficas e documentação técnica:” Logo, se o interessado cumpriu a determinação legal, a negativa do alvará configura lesão a direito líquido e certo, atacável via mandado de segurança, cuja concessão se impõe.

INTERESSADO(S):
CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Reexame necessário da sentença concedeu a segurança impetrada pela Congregação Cristã do Brasil em face do Município de Cuiabá para afastar a exigência de apresentação de Certidão Atualizada de Matrícula do imóvel perante o Cartório competente e determinar às autoridades coatoras que avaliem novamente o pedido de Alvará de Obras, Reforma e Ampliação, bem como Certidão de Demolição referente ao processo administrativo n. PG928600-8, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei para a emissão da licença pretendida, caso existam outras irregularidades que impeçam a concessão do Alvará de Obras, Reforma e Ampliação e da Certidão de Demolição.
O Juiz concedeu a segurança, sob o fundamento, em síntese, que de acordo com os documentos acostados nos autos, a impetrante apresentou o contrato de promessa de compra e venda do imóvel em questão (fls. 80/85), documento necessário para a concessão do Alvará de Obras, Reforma e Ampliação.
Frisou, ademais, que a concessão da segurança não se traduz em um salvo-conduto em favor da impetrante, consubstanciado na expedição de licenças sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei. Pelo contrário. A presente segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais, bem como a adoção de outras diligências administrativas, visando apurar eventual apresentação de dados e informações inverídicas ou a violação de normas e preceitos ambientais.
Não houve recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 416-417-v), se manifestou pela ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A sentença sob reexame foi proferida no Mandado de Segurança impetrado pela CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL em face de ato tido coator de ANA PAULA BEZERRA SILVA, CLEUZA CARLA FITL e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CUIABÁ, objetivando a concessão da medida liminar, consistente na determinação para “imediata expedição de Alvará de Obras, Reforma e Ampliação, bem como Certidão de Demolição, sem a exigência de Certidão Atualizada de Matrícula perante o Cartório competente, nos termos estabelecidos no Código de Obras do Município de Cuiabá” e, ao final, a confirmação da segurança para a mesma finalidade.
Alegou ser comunidade religiosa e que, em 18-9-1984, adquiriu da Companhia de Habitação de Mato Grosso – COHAB-MT, por meio do instrumento de Promessa de Compra e Venda, um terreno situado no lote 8 (oito), quadra 90-A, localizada no conjunto habitacional Tijucal K-09, na Avenida Espigão, bairro Tijucal, nesta capital; que, em 12-6-1986, obteve a licença perante a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação de Cuiabá, para construir o templo no referido lote, o qual foi concluído em 14-9-1988.
Sustentou que, em razão do templo ter sido construído há 28 (vinte e oito) anos, existia a urgência de uma ampla reforma a fim de evitar risco à segurança das pessoas, razão pela qual, em 29-7-2013, autuou-se perante o órgão ambiental municipal o processo administrativo n. PG928600-8, objetivando a concessão de Alvará de Obras, Reforma e Ampliação. Todavia, foi surpreendida com a negativa de concessão do Alvará de Obras, Reforma e Ampliação, consubstanciada na informação da analista da Prefeitura Municipal de Cuiabá - Carmem Lúcia de Almeida - de que não poderia conceder o pretendido alvará em razão do imóvel não possuir registro matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta capital.
Inconformada a impetrante protocolizou, em 1º-7-2015, uma petição (Protocolo n. MVP-0.067.374/2015-1), demonstrando que para a obtenção de Alvará de Obras e Reforma, o Código de Obras e Reforma do Município de Cuiabá, faculta a apresentação de título de propriedade do imóvel ou cessão de compromisso de compra e venda, razão pela qual a referida analista procedeu à uma nova análise e deixou de exigir a certidão de matrícula do imóvel, solicitando um rol de documentos e adequações no projeto, incluindo a apresentação de Certidão de Demolição de uma construção edificada nos fundos do imóvel.
Ocorre que, mesmo após ter providenciado toda a documentação requerida, ao tentar conseguir a Certidão de Demolição, foi surpreendida por meio do despacho proferido, em 11-11-2016, pela analista Ana Paula Bezerra Silva, que condicionou a expedição da certidão com a apresentação de certidão atualizada do imóvel matriculado junto ao Cartório competente.
Então, sustentou que, em 30-1-2016 e 31-1-2016, diligenciou junto à Prefeitura de Cuiabá a fim de questionar a referida decisão, sendo atendida pelas analistas Ana Paula Bezerra Silva e Cleuza Carla Fitl, respectivamente, que substituíram a analista Carmem Lúcia de Almeida, as quais informaram a impossibilidade da concessão da Certidão de Demolição e do Alvará de Obras, Reforma e Ampliação sem a apresentação da certidão atualizada do imóvel matriculado junto ao Cartório.
Por fim, afirmou que a obtenção do título definitivo de domínio e regularização do imóvel não depende da impetrante, uma vez que está aguardando a regularização da área junto ao INTERMAT – Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso. Por isto, argumentou que teve violado o seu direito líquido e certo, uma vez que cumpriu todas as exigências legais, sendo que a não expedição da Certidão de Demolição e do Alvará de Obras, Reforma e Ampliação sem a apresentação da certidão atualizada do imóvel matriculado junto ao Cartório caracteriza ato abusivo e ilegal.
As autoridades coatoras, bem como o Município de Cuiabá não apresentaram informações, apesar de devidamente notificados (fls. 356/357), tendo juntado apenas documentos às fls. 358/388.
A liminar foi parcialmente deferida às fls. 389/390-v. Então, o Município de Cuiabá informou que, diante do descrito no artigo 5º, do Código de Obras, iria cumprir a liminar.
O Ministério Público Estadual se manifestou pela concessão da segurança, por entender não ser obrigatória a apresentação de título de propriedade do imóvel, bastando a apresentação do contrato de compromisso de compra e venda, sem olvidar que os demais requisitos do artigo 5º, do Código de Obras deverão ser observados para obtenção do alvará.
De fato, verifica-se que a Lei Complementar n. 102/2003 – que altera a parte IIIc da Lei Complementar n. 004/92 Código de Obras e Edificações no Município de Cuiabá - , prevê em seu artigo 5º que “Para obtenção do Alvará de Obras, o interessado apresentará requerimento a Prefeitura, acompanhado do título de propriedade do imóvel ou cessão de compromisso de compra e venda, bem como das seguintes peças gráficas e documentação técnica:”. (destaquei).
Referido artigo é claro ao facultar a apresentação do título de propriedade do imóvel ou compromisso de compra e venda para a concessão do Alvará de Obras, Reforma e Ampliação, como pontuou o Ministério Público e decidiu o Juiz, porquanto a impetrante apresentou o contrato de promessa de compra e venda do imóvel em questão (fls. 80/85), documento necessário para a concessão do Alvará de Obras, Reforma e Ampliação.
Outrossim, o Juiz, com cautela, concedeu a segurança apenas para determinar o afastamento da exigência de apresentação da Certidão Atualizada da Matrícula de Imóvel, de modo que os demais requisitos exigidos por lei para a emissão da licença pretendida deverão ser observados, não havendo, dessa forma, evidência de que a ordem extrapolou o resguardo do direito líquido e certo, amparado por lei.
Nessa toada, como se sabe, o direito liquido e certo é aquele em que pode ser comprovado, pelo julgador, tão logo a impetração do mandado de segurança, o que foi o caso. E Assim, dispõem ALEXANDRE DE MORAES: “Trata-se de uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público``(Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p.164). Logo, aferindo-se que foi o caso, não merece qualquer reparo a sentença, que deve ser ratificada.
Dessa maneira, acertada foi a sentença que afastou a exigência de apresentação de Certidão Atualizada de Matrícula do imóvel perante o Cartório competente e determinou às autoridades coatoras que avaliem novamente o pedido de Alvará de Obras, Reforma e Ampliação, bem como Certidão de Demolição referente ao processo administrativo n. PG928600-8, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei para a emissão da licença pretendida, de forma que, em harmonia com o parecer ministerial, RATIFICO SENTENÇA.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR